Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO DO RÉU. ENDEREÇO CORRETO. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. VALIDADE DO ATO. INÉRCIA. EFEITOS DA REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A citação consiste em requisito de validade do processo, por meio do qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 238 e 239)
II. Quando realizada na modalidade postal, o mandado citatório deverá ser, em regra, encaminhado diretamente ao citando, conforme preconiza o princípio da pessoalidade. Porém, em se tratando de condomínios edilícios ou de loteamentos com controle de acesso, a codificação processual civil, em prol da celeridade e da primazia do mérito, estabelece que será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência (Código de Processo Civil, artigo 248).
III. No caso concreto, a carta de citação foi devidamente preenchida e entregue no endereço correto do apelante, o qual corresponde ao apartamento localizado em condomínio edilício. Além disso, houve a correta identificação do responsável pelo recebimento, sem qualquer declaração de recusa ou de ausência do destinatário.
IV. Assim, por terem sido cumpridas as formalidades dispostas em lei, não há que se falar em reconhecimento de nulidade do ato citatório e do consequente retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa. Mantidos, ademais, os efeitos da revelia.
V. Apelação conhecida e desprovida.